Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA ADOLESCENTE DE 13 ANOS. REDUÇÃO PARA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios em 2 salários-mínimos em favor de filha adolescente de 13 anos, no curso de ação de alimentos ajuizada por sua representante legal. O agravante requer a redução da verba alimentar para R$ 1.000,00, alegando comprometimento de sua subsistência diante de despesas elevadas, endividamento e ausência de comprovação detalhada das despesas da alimentanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que fixou alimentos provisórios em 2 salários-mínimos, à luz do binômio necessidade-possibilidade, com vistas à eventual redução para 1 salário-mínimo mensal.
III. Razões de decidir
3. O julgador deve observar o binômio necessidade-possibilidade ao fixar alimentos provisórios, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, considerando as necessidades presumidas do alimentando e a efetiva capacidade econômica do alimentante.
4. Embora a genitora da alimentanda tenha alegado gastos mensais elevados, não comprovou documentalmente as despesas, descumprindo determinação judicial para apresentação dos comprovantes individualizados.
5. O agravante demonstrou, ainda que parcialmente, limitação financeira, com indícios de endividamento relevante, ausência de patrimônio considerável, despesas ordinárias elevadas e renda mensal líquida estimada entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00.
6. A existência de nova família e outros filhos, embora não justifique automaticamente a redução dos alimentos, é elemento a ser ponderado na aferição da possibilidade do alimentante.
7. Mostra-se razoável a redução dos alimentos provisórios para 1 salário-mínimo, em caráter temporário, até o julgamento do processo de origem, quando, após oportunizada ampla dilação probatória às partes, o julgador terá maior substrato fático-jurídico que lhe reexaminar a questão em sede de cognição exauriente.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; Lei 5.478/1968, art. 2o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803967, 0731254-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 02.02.2024.